Tribunal: STF
Processo: RHC 240747
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ, EM IDÊNTICO MEIO  RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 184.074/MG (e-doc. 94).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14 (homicídio qualificado tentado), todos do Código Penal, e art. 244-B do ECA (corrupção de menores) (e-doc. 4). O Juízo da Comarca de Ubá/MG determinou a prisão preventiva em 18/08/2021 (e-doc. 12), indeferindo pedido de liberdade provisória em 29/08/2023 (e-doc. 22).



    3. Interposto habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Desembargador Relator negou pedido liminar (e-doc. 24), tendo sido a ordem denegada pelo colegiado (e-doc. 39). Contra esse acórdão, protocolou recurso ordinário, ao qual o Ministro Presidente, no STJ, negou provimento. 



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, a insubsistência da decretação da prisão preventiva sob argumento de fuga, uma vez que, desde a época dos fatos, residia no Estado de São Paulo, desconhecendo a existência da investigação. Afirma ter sido internado para tratamento de dependência química entre os anos de 2018 e 2021, informando seu endereço atual quando tomou ciência do processo-crime. Aduz não terem sido esgotados os meios para sua citação pessoal. Conclui estar preso desde 02/12/2023. 



    5. Pretende, em sede liminar e no mérito, a conversão da prisão em medidas cautelares alternativas (e-doc. 99).



    6. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (e-doc. 117).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do STF pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    8. Além disso, nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos nossos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. No ato apontado como coator no STJ, os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para decretação e manutenção da prisão preventiva do recorrente foram convalidados. Destaco trecho do voto condutor do acórdão.



    “Como afirma a própria insurgência, embora o Réu não tenha sido preso em flagrante, tem ciência da imputação contra si, tanto que nomeou Defensor e requereu a revogação da custódia cautelar. Nada indica que a prisão preventiva está fundada no simples fato de o Acusado não ter sido encontrado para citação pessoal, tampouco comprovado o comparecimento do Réu aos autos com apresentação de endereço onde pode ser encontrado. 



    Na verdade, dessume-se dos autos que o Agravante fugiu logo após o crime, sendo esgotados os meios para sua citação pessoal, como afirma o Juízo de primeiro grau ao prestar informações. Tanto é assim que o mandado de prisão, expedido ainda não foi cumprido. 



    Desse modo, sobreleva o perigo gerado pelo estado de liberdade do Imputado para instrução processual perante o Tribunal do Júri e para a aplicação da lei penal e, nessa medida, não há ilegalidade na custódia cautelar.



    (...)



    Ressalto que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para a instrução processual e para a aplicação da lei penal.” (e-doc. 94, p. 4-5, grifos nossos).



    11. As premissas adotadas quanto à idoneidade da prisão cautelar fundada na necessidade de garantia da instrução processual e aplicação da lei penal estão em consonância com o entendimento desta Suprema Corte. Nesse sentido, destaco jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). 



    12. O alegado quanto ao não esgotamento dos meios para localização do recorrente, por residir em outro estado e não estar na condição de foragido, não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos nos autos, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator